Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710124-11.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEAO. COM COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA APELADO: ALBERTINO FRELLO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Importante destacar que alteração da verdade pode ser interpretada como litigância de má-fé. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 12:54:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador